Tribunal: STF
Processo: HC 233621
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes.



    2. O pedido relacionado ao modo de cumprimento da pena não foi apresentado na petição inicial do Habeas Corpus. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.